Tribunal: TJSP
Processo: 2002292-21.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Objetivo de obter pronunciamento acerca de temas já examinados no julgamento do agravo de instrumento – Impossibilidade – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Prequestionamento que não justifica a interposição do recurso – Não acolhimento.